Tribunal: TCU
Processo: 025.277/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8102/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.277/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aislan da Rocha Sepulcro (XXX.264.047-XX); Fabianne Duarte Alves (XXX.266.202-XX); Gustavo Mainenti Fontes (XXX.835.791-XX); Lais de Sousa Paolucci (XXX.956.781-XX); Marcelo de Oliveira e Souza (XXX.380.138-XX) 1.2. Órgão: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.